Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714248-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LARA BEATRIZ BARROS FARIA AGRAVADO: TAYNAH PRISCILA GAMA DE ARAUJO D E S P A C H O A agravante interpôs o presente agravo de instrumento sem o respectivo preparo, não sendo, ademais, beneficiária da justiça gratuita. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator